Tribunal: TJDFT
Processo: 0721958-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. PARTILHA DE BENS. TUTELA RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. PARTILHA DE VALORES ANTES DO PARTIMONIO. IMPOSSIBILIDADE. PREVIDENCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. ALIANÇA. BEM DE USO COMUM.
1. Inviável a apreciação de pedido de concessão de tutela recursal formulado em contrarrazões, porquanto inadequada a via eleita.
2. Observado que a apelação cível foi interposta dentro do prazo previsto no § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, tem-se por impositiva a rejeição da preliminar de intempestividade do recurso.
3. Na impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão do benefício. Na hipótese, resta comprovado nos autos que a autora não possui condições de arcas com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.
4. O fato de não ter havido a prolação de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não acarreta cerceamento de defesa, especialmente quando os documentos apresentados pelas partes são considerados suficientes para a apreciação adequada da controvérsia.
5. No regime de comunhão parcial de bens, inexistindo crescimento patrimonial durante o matrimônio, somente eventuais frutos de aplicações anteriores ao casamento é que devem ser partilhados.
6. Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça os planos de previdência privada aberta, de que são exemplos o VGBL e o PGBL, não apresentam os mesmos entraves de natureza financeira e atuarial que são verificados nos planos de previdência fechada, a eles não se aplicam os óbices à partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal.
7. Conforme estabelecido no artigo 1659, V do Código Civil excluem-se da comunhão os bens de uso pessoal. No caso, correta a sentença ao estabelecer a devolução da aliança.
8. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, não providos.